Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI 10.931/2004. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme dispõe o artigo 28 da Lei no 10.931/04, Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. 1.1. Assinatura de duas testemunhas não se encontra em rol taxativo de requisitos de validade do título de crédito em destaque (art. 29 Lei 10.931/2004). 1.2. Para fins de execução, além dos requisitos do artigo 28 da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário deve vir acompanhada de demonstrativo de valores utilizados pelo cliente, o que se deu no caso em discussão (planilha de débitos – ID 29134953).
2. Assinatura de duas testemunhas em documento particular tem a finalidade de conferir segurança às relações jurídicas. Caso não impugnadas autenticidade, eficácia e validade do contrato particular, deve prevalecer o ajuste celebrado entre os contratantes. É dizer: “( ) a assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. Deveras, o intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos” (AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). 2.1. Indeferida a inicial, sequer triangularizada a relação processual (citado, o executado quedou-se inerte - ID 31252862), não há, ao menos até o momento, impugnação à autenticidade, eficácia e validade do título, devendo ser recebida a inicial para regular processamento do feito executivo.
3. Recurso conhecido e provido.